Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705279-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão do Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou a necessidade de emenda à inicial para exclusão de pedidos em benefícios de terceiros. Em suas razões recursais, defendeu o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse, em razão da presunção de miserabilidade expressa na legislação aplicável ao caso. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, conforme consta dos documentos apresentados com a inicial, resta afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Com efeito, verifica-se que a recorrente percebe remuneração líquida superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Demais, apesar de terem sido juntados aos autos documentos que demonstram a existência de gastos diversos com tratamento de saúde, esses não são aptos a fundamentar a alegada hipossuficiência, porquanto a coparticipação do plano de saúde já vem abatida no contracheque da parte, além do fato de que os extratos bancários demonstram movimentação de saldo positivo, bem como, em que pese a alegação de existência de hipoteca do bem de família, não foram juntados documentos que comprovassem tal fato. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No caso vertente, mesmo ao se considerar os gastos alegados pela parte, sua remuneração bruta é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e, mesmo ao se considerar as despesas demonstradas, essas não são suficientes para comprovar a alegada miserabilidade. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator